Tribunal: TJES
Processo: 5009032-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009032-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSE CARISSO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009032-58.2024.8.08.0048

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrid
o: JOSÉ CARISSO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR PRETENDIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO VENDEU PRODUTO DIVERSO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INDESEJADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.

NARRA O AUTOR QUE, COMO PENSIONISTA DO INSS, REALIZOU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO REQUERIDO NO VALOR DE R$ 778,00, QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA. CONTUDO, AO VERIFICAR O EXTRATO DE SEU PAGAMENTO, PERCEBEU QUE, AO INVÉS DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL, O BANCO HAVIA CONTRATADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM SEU NOME, MODALIDADE QUE ELE NÃO AUTORIZOU. DIANTE DISSO, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDOS DESSE CONTRATO E A ABSTENÇÃO DO BANCO DE INCLUIR SEUS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NO MÉRITO, PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 861436093-4 (RMC); B) CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$ 10.076,64 (DEZ MIL E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), VALOR ESTE JÁ EM DOBRO; C) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À PARTE AUTORA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). AUTORIZOU A COMPENSAÇÃO DO MONTANTE DE R$ 778,00 (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS), DISPONIBILIZADO NA CONTA DO AUTOR.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO REQUERIDA, NO QUAL SUSTENTA A REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS, E A AUSÊNCIA DE DANO MORAL, REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA. O BANCO ARGUMENTOU QUE O CONTRATO FOI REGULARMENTE CELEBRADO E QUE NÃO HOUVE QUALQUER ILICITUDE CAPAZ DE JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA.

NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR REBATEU OS ARGUMENTOS DO BANCO, DEFENDENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. REITEROU QUE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO FORAM AUTORIZADOS POR ELE E QUE A CONDENAÇÃO DO BANCO ERA JUSTA E PROPORCIONAL AOS DANOS SOFRIDOS.

DA CONCLUSÃO
: A AÇÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CONSIGNADA, TODAVIA, A PARTE RÉ REALIZOU, UNILATERALMENTE, O EMPRÉSTIMO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E NÃO DE SIMPLES EMPRÉSTIMO COMO HAVIA SIDO SOLICITADO, DE MODO QUE RESTARAM INICIADAS AS RETENÇÕES MENSAIS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. A PARTE AUTORA, A TAL RESPEITO, INFORMA QUE NÃO DESEJAVA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AS FATURAS ENVIADAS AO AUTOR COMPROVA QUE O CARTÃO NÃO FOI UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS.

O AUTOR BUSCOU UM EMPRÉSTIMO PESSOAL, PORÉM FOI SURPREENDIDO COM A CONTRATAÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MODALIDADE QUE IMPLICA CONDIÇÕES MENOS FAVORÁVEIS E QUE NÃO FOI OBJETO DE SUA SOLICITAÇÃO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR NA CONTRATAÇÃO, É EVIDENTE A NULIDADE DO CONTRATO, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 104, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL, QUE EXIGE A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA A VALIDADE DO ATO JURÍDICO. PORTANTO, A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO, NÃO MERECENDO REFORMA.

NO CASO CONCRETO, OS DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, QUE POSSUI CARÁTER ALIMENTAR, SÃO SUFICIENTES PARA CONFIGURAR O DANO MORAL, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NA RELAÇÃO CONTRATUAL. O VALOR DE R$4.000,00 FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MOSTRA-SE ADEQUADO E PROPORCIONAL, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)